Tribunal: TJES
Processo: 0002487-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002487-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA À REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário. Alegação de omissão quanto à revogação da tutela de urgência deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não mencionar expressamente a revogação da liminar concedida em 1º grau, mesmo tendo sido a sentença confirmada integralmente, o que poderia gerar dúvida quanto à subsistência da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão no julgado.
4. O acórdão, ao manter a sentença de improcedência, implicaria, em regra, a revogação da liminar deferida anteriormente; contudo, a ausência de manifestação expressa gerou insegurança jurídica.
5. A omissão identificada compromete a clareza do comando judicial, sobretudo diante de obrigações de trato sucessivo, como a suspensão de descontos em folha.
6. Correção do julgado para explicitar a revogação da medida liminar concedida na origem, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e declarar expressamente revogada a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa quanto à revogação de tutela de urgência, quando mantida a sentença de improcedência, configura omissão suprível por embargos de declaração. 2. A revogação tácita da liminar não afasta o dever de clareza e certeza no comando judicial.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 387.995/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA SA
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Apelação Cível n. 0002487-37.2021.8.08.0024, que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora
MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta o embargante, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, que houve omissão no acórdão, pois este não se manifestou expressamente sobre a revogação da tutela de urgência concedida na origem, o que seria fundamental diante da confirmação da sentença de improcedência.

A parte embargada apresentou contrarrazões, aduzindo que não há omissão, uma vez que a sentença de primeiro grau já havia revogado expressamente a tutela antecipada, e o acórdão, ao manter integralmente a sentença, teria, por consequência, ratificado tal revogação. Acrescenta que, inclusive, os descontos foram retomados já a partir de janeiro de 2023.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 04 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA SA
contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Apelação Cível n. 0002487-37.2021.8.08.0024, que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora
MARIA DA PENHA GONCALVES ALVES
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Sustenta o embargante, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, que houve omissão no acórdão, pois este não se manifestou expressamente sobre a revogação da tutela de urgência concedida na origem, o que seria fundamental diante da confirmação da sentença de improcedência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à ausência de menção expressa no acórdão quanto à revogação da liminar concedida na origem.

De fato, embora a sentença tenha determinado a revogação da liminar anteriormente concedida, o v. acórdão, ao confirmar integralmente a sentença de 1º grau, não consignou expressamente esse ponto em seu dispositivo, o que gerou insegurança jurídica e deu margem à interpretação de eventual subsistência da medida antecipatória.

É certo que a manutenção da sentença, por si só, implicaria a revogação da liminar; contudo, a ausência de manifestação expressa no acórdão pode ensejar dúvidas quanto ao cumprimento imediato da decisão e à retomada dos descontos consignados, principalmente em se tratando de obrigações de trato sucessivo.

Dessa forma, visando a assegurar a plena eficácia do julgado e afastar qualquer dúvida sobre o comando exarado, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e tornar sem efeito a decisão liminar anteriormente proferida no Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, declarar expressamente que fica sem efeito a decisão liminar proferida no Juízo de origem, restando revogada a tutela de urgência lá concedida conforme já decidido na sentença de 1º grau, mantida por este Egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar